Tribunal: TJMT
Processo: 1023847-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023847-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DENALDO MARTINS DE RESENDE - CPF: 361.734.521-20 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - DECRETO 20.910/1932 – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ
, “cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932”(AgInt no AREsp 2.172.716/AL
).

3.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Denaldo Martins de Resende
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Promoção, Pagamento de Vencimento Pretéritos e Indenização por Danos Morais nº 1023847-78.2018.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, declarou a prescrição do fundo de direito, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante defende, preliminarmente, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual.

No mérito, sustenta que
“deve ser reformada a sentença, afim de afastar a suposta prescrição, não merecendo o reconhecimento, uma vez que não é aposentado, e vem tendo seus direitos tolhidos até os dias de hoje, interrompendo o prazo prescricional mês-a-mês, não merecendo prosperar a extinção, devendo ser reanalisada”.

Verbera que o caso em comento demonstra o total desprezo do apelado para com o direito de progressão funcional do apelante, devendo ser ressarcido a título de danos morais pelo ocorrido.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação cível para reformar a sentença vergastada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id.169980353, p.01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha deixa de se manifestar por inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Denaldo Martins de Resende
contra sentença proferida pelo Juízo de instância singela que, nos autos da ação de promoção, pagamento de vencimento pretéritos e indenização por danos morais, declarou a prescrição do fundo de direito, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC

Dito isso, passo ao julgamento do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede preliminar
, o apelante defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual.

Analisando o ato sentencial, verifico que a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC), avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...)

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017). (destaquei)

Na hipótese dos autos, não houve cerceamento de defesa, visto que a controvérsia versa sobre matéria que se comprova mediante documentos.

Assim, agiu com acerto o Juízo de instância singela ao julgar antecipadamente o feito, razão pela qual
rejeito
a
preliminar
de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Consta dos autos que o autor/apelante
ingressou na Polícia Militar em 13/10/1987
, conforme se observa no id. 14486685, e
foi transferido para a inatividade em 08/01/2012
,
por meio do Ato de n.º 5.718/2012, publicado no D.O. de nº 25718, na data de 09/01/2012.
Observa-se, ainda, que exerceu a profissão por mais de 25 (vinte e cinco) anos, bem como ascendeu hierarquicamente até a graduação de Cabo da PM.

O apelante argumenta, em síntese, que a Lei estadual n. 10.076/2014 modificou os critérios de promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar e, dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 9 (nove) anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para 3º (terceiro) Sargento.

Ao analisar os pedidos, entretanto, o Juízo de instância singela reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado.

Pois bem.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao apelante, de sorte que o recurso deve ser
desprovido
.

De fato, malgrado os argumentos recursais, a sentença combatida está consonância com o entendimento pacificado por esta Corte Estadual, no sentido da impossibilidade de retroação da Lei estadual n. 10.076/2014, para viabilizar a aplicação dos novos critérios legais a situações já consolidadas.

E, no caso, embora o recorrente argumente que a pretensão consiste na concessão do “efeito retroativo a
promoções
que já ocorreram, e que o tempo excedente seja computado para as próximas
promoções
”, na realidade, o seu pedido consiste, na prática, no reconhecimento da retroação dos efeitos da Lei estadual n. 10.076/2014, cuja situação já foi rechaçada por este Sodalício, em casos semelhantes ao do apelante. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA -
PROMOÇÃO
DE
MILITAR
– CABO PARA TERCEIRO
SARGENTO
-
LEI ESTADUAL N. 10.076/2014
––
REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA
PROMOÇÃO
DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS –
PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À
PROMOÇÃO
AO POSTO DE TERCEIRO-
SARGENTO
–
IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE
PROMOÇÃO
DA LEI NOVA A FATO PASSADO –
PRESCRIÇÃO
– APELO DESPROVIDO

1. Não é juridicamente possível revisar o ato de
promoção
à graduação das fileiras
militares
ocorridas já na vigência da Lei Estadual nº 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das
promoções
anteriores, as quais já estão prescritas.

2. Possibilitar a
promoção
do Apelante com fulcro na legislação acima
seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra
. 3. Apelo deprovido. (N.U 1027779-11.2017.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL –
PROMOÇÃO
DE
POLICIAL

MILITAR
–
LEI N° 10.076/2014
–
REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO PARA
PROMOÇÃO
DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS
–
PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À
PROMOÇÃO
AO POSTO DE TERCEIRO-
SARGENTO
–
IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Estadual nº 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia
Militar
e do Corpo de Bombeiros
Militar
do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia
militar
, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para
promoção
de Cabo para Terceiro
Sargento
(04 quatro anos).

2.
Em atenção ao princípio da irretroatividade, as normas previstas na Lei Estadual n° 10.076/2014 não podem retroagir à situação existentes antes da sua promulgação
,
como pretende o recorrente para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro
Sargento
, sem necessidade de mais 04 (quatro) anos na graduação de Cabo
.

3.
A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira
militar
concorram à
promoção
para graduação de Terceiro-
Sargento
juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal
(TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041). (N.U 1016812-04.2017.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). (Destaquei).

Assim, considerando que o apelante somente ajuizou a presente ação
em 01/08/2018
(id.169981321), portanto, depois de decorridos mais de 06 (seis) anos após o ato que deu origem à pretensão deduzida,
impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito
, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Por fim, considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, necessária se faz a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

Nessa linha de intelecção, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo de instância singela na importância de 10% (dez por cento) em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspendo sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, o que mantenho neste momento, tendo em vista a ausência de mudança fático-jurídica que enseje a revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024